Tribunal: TJSP
Processo: 1001453-05.2019.8.26.0048
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – Diretora de Escola e Supervisora de Ensino- Portadora de monoparesia– Existência de pessoa idosa, supostamente portadora de deficiência física no polo ativo da ação – Ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância – Intervenção obrigatória, nos termos do artigo 178, I, do CPC – Vício insanável – Nulidade da sentença que se impõe por

Ementa:

APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – Diretora de Escola e Supervisora de Ensino- Portadora de monoparesia– Existência de pessoa idosa, supostamente portadora de deficiência física no polo ativo da ação – Ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância – Intervenção obrigatória, nos termos do artigo 178, I, do CPC – Vício insanável – Nulidade da sentença que se impõe por afrontar os artigos 75 e 77 do Estatuto do Idoso – Sentença anulada - Recurso prejudicado.